Tribunal: TJSP
Processo: 0015931-17.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Agravo em execução: indeferimento de unificação de penas. Recurso: Defesa.
Crime continuado: atipicidade. Art. 71, Cód. Penal: exegese. Teoria mista, ou objetivo-subjetiva: identidade de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito e unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas

Ementa:
Agravo em execução: indeferimento de unificação de penas. Recurso: Defesa.
Crime continuado: atipicidade. Art. 71, Cód. Penal: exegese. Teoria mista, ou objetivo-subjetiva: identidade de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito e unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior (STJ). Nexo de continuidade ausente: mera reiteração criminosa.
Recurso não provido.